Tribunal: TJMT
Processo: 0001893-36.2012.8.11.0030
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001893-36.2012.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AIRTON MARQUES - CNPJ: 14.693.583/0001-98 (APELADO), LUCIANA DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 882.804.621-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente. Súmula 106 do STJ. Decisão reformada
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que declarou, de ofício, a prescrição intercorrente, extinguindo a execução do título extrajudicial movida contra Airton Marques e Luciana de Almeida Marques. A decisão se baseou no entendimento de que a parte exequente não promoveu diligências úteis por mais de cinco anos após a primeira pesquisa de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na condução do feito, atribuída ao Poder Judiciário e não à inércia do apelante, configura prescrição intercorrente, ou se, conforme a Súmula 106 do STJ, deve ser considerada justificável a demora, sem que se reconheça a prescrição.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente não se aplica quando a demora na efetivação da citação decorre de fatores externos à vontade da parte, especialmente no contexto da morosidade do Judiciário.

4. A parte exequente demonstrou diligência, realizando tentativas para localizar a parte executada, sem que se possa imputar-lhe a responsabilidade pela demora processual.

5. Em consonância com a Súmula 106 do STJ, a demora na citação, por motivos alheios ao exequente, não pode acarretar a prescrição da ação, especialmente quando a parte não demonstrou desídia.

6. O cenário de ineficiência do trâmite processual, atribuído a causas externas, não pode ser imputado ao Banco Bradesco, que se manteve ativo na busca pela satisfação de seu crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não ocorre a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorre de motivos alheios à parte exequente, sendo inaplicável a prescrição por inatividade ou desídia, conforme entendimento da Súmula 106 do STJ. 2. A parte exequente, ao demonstrar diligência e interesse na condução do feito, não pode ser penalizada pela demora processual originada em fatores externos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 924, V; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0001893-36.2012.8.11.0030 - Código 41865), ajuizada pelo apelante contra AIRTON MARQUES e LUCIANA DE ALMEIDA MARQUES, proclamou, de ofício, a prescrição da pretensão executiva, e, com fulcro no art. 924, V, do CPC, extinguiu o feito com resolução do mérito, por verificar que “
após 05 (cinco) anos da primeira pesquisa de bens, a parte Exequente não requereu qualquer diligência útil para localização de bens da parte Executada”
(cf. Id. nº 244073176).

No recurso vinculado ao Id. nº 244073183, o Banco/apelante defende a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que em momento algum permaneceu inerte frente às convocações do juízo para que se manifestasse nos autos para dar prosseguimento ao regular tramite da lide, tampouco à realização de buscas para satisfação do (seu) crédito, que somente não ocorreu por circunstâncias que não podem lhe ser atribuídas.

Sustenta, ainda, a irretroatividade da Lei 14.195/2021, não podendo esta retroagir a período anterior à sua vigência, como fez o Magistrado no caso concreto.

Afirma que, não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito é inerente estrutura do Poder Judiciário, de modo a ser aplicável o verbete n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento (sic – cf. Id. n. 244073183 – Pág. 13).

Dispensada a apresentação das contrarrazões pela apelada, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo Banco do Bradesco em face de Airton Marques e Luciana de Almeida Marques, objetivando o recebimento da quantia de R$ 80.197,01 representada pela Cédula de Crédito Bancário – Capital de Giro nº 005796228.

No caso, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então,
não se pode dizer que houve inércia do recorrente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
, pois, a verdade é que o cenário visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva e determinante, do mecanismo próprio ao Judiciário não se constatando a desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, desde o ajuizamento da ação, o recorrente mostrou-se interessado e diligente para que a ré fosse citada, não havendo falar em prescrição.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. ” (SÚMULA n. 106 do STJ) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1004038-26.2021.8.11.0000 - Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC N.U 0002449-70.2015.8.11.0050 - Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito

Privado
- Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 0042764-70.2015.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0000494-87.2011.8.11.0003, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Aplica-se à espécie o
entendimento da Súmula nº 106 do STJ de que, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”, pois, reafirmo,
o Banco/apelante
sempre se mostrou interessado e diligente para que fosse efetivada a citação da devedora, envidando esforços para localizá-la, sendo que a citação do não ocorreu por fatores externos, independentes da diligência da parte autora.

Portanto, não há falar em atuação desidiosa da parte apelante na condução do feito, sendo certo que a demora na citação da parte contrária não se deu por inércia ou incúria,
pois, conquanto possa se cogitar em maior ou menor grau a cota de participação do Banco/apelante, a verdade é que o cenário
visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva, do mecanismo próprio ao Judiciário, e, por isso, não há que se cogitar a prescrição da pretensão autoral.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença apelada e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024